Tribunal: TJSP
Processo: 0001546-50.1995.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária. Procedência parcial do pedido formulado na inicial e na reconvenção. Inconformismo por parte do autor e por parte do réu.
Recurso de apelação do autor/reconvindo. Não acolhimento. Laudo Pericial em que se fundamenta a respeitável sentença, homologado por decisão contra a qual não se interpôs qualquer recurso, concluiu que "o Requerente é devedor em 06 de junho de

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária. Procedência parcial do pedido formulado na inicial e na reconvenção. Inconformismo por parte do autor e por parte do réu.
Recurso de apelação do autor/reconvindo. Não acolhimento. Laudo Pericial em que se fundamenta a respeitável sentença, homologado por decisão contra a qual não se interpôs qualquer recurso, concluiu que "o Requerente é devedor em 06 de junho de 1995 pela importância de R$ 1.111.533,93". Controvérsia cinge-se à apuração do valor correto do débito total resultante dos contratos de repasse de mútuo e financiamento celebrados entre as partes – legalidade ou abusividade dos juros e índices de correção monetária previstos nos contratos que não são objeto da presente demanda – decisão abordando tais questões configuraria decisão ultra petita ou extra petita, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro (artigos 459 e 460 do CPC/1973). Aplicação do artigo 940 do CC – inovação recursal não admitida – inteligência do artigo 515 do CPC/1973.
Recurso de apelação da ré/reconvinte. Não acolhimento. Artigo 21, caput, CPC/1973 que admite, em caso de sucumbência recíproca, a compensação de despesas e honorários advocatícios sucumbenciais.
Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno do TJ/SP). Recursos de apelação do autor/reconvindo e da ré/reconvinte não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001546-50.1995.8.26.0363,
da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante/apelado COOPERATIVA AGRO PECUARIA HOLAMBRA, é
apelado/apelante WILHELMUS THOMAS JOZEF MULDER.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO
PRADO NETO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001546-50.1995.8.26.0363 - Voto no 36174
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0001546-50.19995.8.26.0363
APELANTE/APELADA:
Cooperativa
Agro
Pecuária
Holambra
(ré/reconvinte)
APELANTE/APELADO: Wilhelmus Thomas Josef Mulder (autor/reconvindo)
COMARCA: Mogi Mirim Segunda Vara
VOTO: 36174
Apelação Cível. Ação ordinária. Procedência parcial do
pedido formulado na inicial e na reconvenção.
Inconformismo por parte do autor e por parte do réu.
Recurso
de
apelação
do
autor/reconvindo.
Não
acolhimento. Laudo Pericial em que se fundamenta a
respeitável sentença, homologado por decisão contra a
qual não se interpôs qualquer recurso, concluiu que “o
Requerente é devedor em 06 de junho de 1995 pela
importância de R$ 1.111.533,93”. Controvérsia cinge-se
à apuração do valor correto do débito total resultante
dos contratos de repasse de mútuo e financiamento
celebrados entre as partes legalidade ou abusividade
dos juros e índices de correção monetária previstos nos
contratos que não são objeto da presente demanda

decisão abordando tais questões configuraria decisão
ultra petita ou extra petita, o que não é permitido pelo
ordenamento jurídico brasileiro (artigos 459 e 460 do
CPC/1973). Aplicação do artigo 940 do CC inovação
recursal não admitida
inteligência do artigo 515 do
CPC/1973.
Recurso de apelação da ré/reconvinte. Não acolhimento.
Artigo 21, caput, CPC/1973 que admite, em caso de
sucumbência recíproca, a compensação de despesas e
honorários advocatícios sucumbenciais.
Sentença
mantida,
inclusive
por
seus
próprios
fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno do
TJ/SP). Recursos de apelação do autor/reconvindo e da
ré/reconvinte não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Cooperativa Agro Pecuária Holambra (ré/reconvinte fls. 717/721) e Wilhelmus
Thomas Josef Mulder (autor/reconvindo
fls. 134/140) contra a respeitável
sentença (fls. 691/695
Mma. Juíza de Direito Dra. Fabiana Garcia Garibaldi)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001546-50.1995.8.26.0363 - Voto no 36174
3
proferida nesta “ação ordinária” (fls. 01 e seguintes).
A
mencionada
sentença
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação e na reconvenção, nos seguintes termos:
“Ante o exposto e do mais que dos autos consta, com fulcro no artigo
269, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido inicial formulado por WILHELMUS THOMAS JOZEF MULDER
em face da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA HOLAMBRA, para
declarar que, em 06 de junho de 1995, o primeiro devia à segunda a
quantia de R$ 1.111.533,93.
Outrossim, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção
para condenar WILHELMUS THOMAS JOZEF MULDER a pagar à
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA HOLAMBRA a importância de R$
1.111.533,93, corrigida monetariamente e acrescida de juros, desde 06
de junho de 1995, de acordo com os índices fixados nos contratos
celebrados entre as partes.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das
custas e com os honorários advocatícios de seus patronos, observando
as disposições da Lei 1.060/50.” (fls. 694/695).
Em suas razões de apelação (fls. 717/721), pugna a
ré/reconvinte pela reforma da sentença a fim de que sejam fixados honorários
advocatícios ao seu patrono. Sustenta, para tanto, que o artigo 20, § 3o, do Código de
Processo Civil de 1973 estabelece um percentual mínimo de 10% sobre o valor da
condenação, o que não foi respeitado pela sentença apelada.
O autor/reconvindo, por outro lado, pugna pela
reforma da sentença “para que não apenas o valor pedido em reconvenção seja
nulificado, mas também o crédito apurado em favor do ora apelante seja
reconhecido, com o acréscimo da dobra do pleito reconvencional, aplicada ao
montante cobrado em excesso”. Sustenta que a “a perícia apurou claramente que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001546-50.1995.8.26.0363 - Voto no 36174
4
aquele suposto saldo credor da cooperativa ré é decorrente de juros abusivos, que
não foram objeto de expurgo pela perícia, até porque interessava indicar apenas a
fonte do excesso cobrado” e que “esses juros estão claramente indicados no corpo
do laudo, especialmente nas conclusões de fls. 528/529”. Aponta que o “o anexo 14
do laudo considera a existência de um saldo credor a favor do autor, ora apelante,
no montante de R$ 32.413,20, ao manejar índices de correção adequados” e que
“demonstra que houve lançamento a débito do autor, concomitante com as outras
taxas e juros, de 'correção monetária' no importe de R$ 1.037.378,81”. Por fim,
requer a aplicação do artigo 940 do Código de Processo Civil, argumentando que a
ré/reconvinte, por intermédio de sua reconvenção, “demandou importância, que o
Juízo cabe decidir se é indevida ou em excesso”.
O
autor/reconvindo,
posteriormente,
peticionou
requerendo sejam-lhe concedidos os benefícios da justiça gratuita (fls. 743/744) e,
determinado o processamento dos recursos de apelação interpostos, apenas a
ré/reconvinte apresentou contrarrazões (fls. 754/761).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio
Tribunal de Justiça e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais
especificamente a este Relator, em 06 de julho de 2016 (fls. 764), mas conclusos
para julgamento somente em 10 de abril de 2019 (fls. 827).
É o relatório do necessário.
Pleito do autor/reconvindo para que lhe sejam
concedidos os benefícios da justiça gratuita.
Não havendo nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao
autor/reconvindo, o que acarreta a presunção de veracidade das suas alegações de
insuficiência de recursos (artigos 4o e 5o da Lei no 1.060/50, correspondentes ao
artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 2015), é o caso de deferir-lhe
os mencionados benefícios a fim de que seja conhecido o recurso de apelação por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001546-50.1995.8.26.0363 - Voto no 36174
5
ele interposto independentemente da complementação do preparo já recolhido.
Recurso
de
apelação
interposto
pelo
autor/reconvindo.
Os argumentos trazidos pelas razões de apelação do
autor/reconvindo não são suficientes para infirmar os fundamentos apresentados na
respeitável sentença ora apelada, conforme se evidencia:
“Inicialmente, convém delimitar o objeto da ação principal.
Com o reconhecimento, pelo órgão de segundo grau, da falta de
interesse processual do requerente em relação ao pedido de apuração
do débito/crédito relativo ao compromisso de compra e venda de imóvel
rural celebrado entre as partes, restou como objeto dessa ação apenas e
tão-somente o pedido de apuração do débito/crédito resultante dos
contratos de repasse de mútuo e financiamento entabulados entre os
litigantes.
Imperioso salientar que não há, na exordial, pedido de reembolso de
alugueres que a ré supostamente recebera pela locação de parte do
imóvel do autor à Empresa Lavita, nem tampouco pedido de
ressarcimento das cotas que este em tese possuía, ao ser expulso da
Cooperativa, em 1999.
Tendo em vista que deve haver correlação entre o pedido e a sentença,
para se evitar nulidade decorrente de decisão ultra petita ou extra
petita, a discussão a respeito das matérias mencionadas no parágrafo
anterior deverá ser travada em ação própria.
No presente caso, portanto, a controvérsia cinge-se à apuração do valor
correto do débito total resultante dos contratos de repasse de mútuo e
financiamento celebrados entre as partes.
Pela documentação acostada aos autos, verifica-se que o autor firmou
em favor da requerida uma nota promissória (no 95/C2275), no valor de
R$ 1.437.803,00, com vencimento em 30 de junho de 1995, referente às
dívidas oriundas de conta corrente e de contratos de financiamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001546-50.1995.8.26.0363 - Voto no 36174
6
rural, os quais foram relacionados às fls. 37.
O laudo pericial de fls. 483/532 constatou que, em 06 de junho de 1995,
o demandante devia à requerida a importância de R$ 1.111.533,93,
correspondente ao valor original dos contratos supracitados e do saldo
devedor da conta corrente, com correção monetária e juros de mora nos
termos das disposições contratuais (fls. 518).
O laudo está bem fundamentado, não havendo razão alguma para sua
rejeição. Ademais, para a atualização da dívida foram utilizados os
índices fixados no contrato, sem qualquer discussão a respeito de sua
legalidade.
Logo, não resta dúvida de que a nota promissória firmada pelo
requerente expressava valor superior ao efetivamente devido por ele à
requerida, de modo que sua pretensão no tocante ao pedido de
apuração do débito decorrente dos contratos de mútuo e financiamento
deve ser acolhida e a dívida fixada em R$ 1.111.533,93, na data de 06
de junho de 1995.
Diante desse panorama, deve ser acolhida em parte, também, a
pretensão da ré-reconvinte na reconvenção, a fim de que o autor-
reconvindo seja condenado a pagar em favor da primeira a importância
supracitada, e não o valor inicialmente cobrado (R$ 1.460.340,79).”
(fls. 693/694).
Como se vê, irretocável a sentença apelada, que bem
apreciou as questões trazidas por ambas as partes nos autos originários.
Com efeito, o Laudo Pericial (fls. 481 e seguintes) em
que se fundamenta a respeitável sentença, homologado por decisão contra a qual não
se interpôs qualquer recurso (fls. 594), concluiu que “o Requerente é devedor em 06
de junho de 1995 pela importância de R$ 1.111.533,93” (fls. 518), sendo certo que
o saldo credor do autor/reconvindo de R$ 32.413,20, foi devidamente abatido de seu
saldo devedor R$ 1.143.947,13, alcançando-se o valor final de R$ 1.111.533,93 (fls.
519).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001546-50.1995.8.26.0363 - Voto no 36174
7
E, como bem destacou a respeitável sentença, a
controvérsia cinge-se à apuração do valor correto do débito total resultante dos
contratos de repasse de mútuo e financiamento celebrados entre as partes, não sendo
objeto da presente demanda eventual legalidade ou abusividade dos juros e índices
de correção monetária previstos nos mencionados contratos.
Logo,
qualquer
manifestação
nesse
sentido
configuraria decisão ultra petita ou extra petita, o que não é permitido pelo
ordenamento jurídico brasileiro (artigos 459 e 460 do Código de Processo Civil de
1973, correspondentes aos artigos 490 e 492 do Código de Processo Civil de 2015).
No que se refere ao pleito de aplicação do artigo 940
do Código Civil, o que se extrai da análise dos autos é que se configura como
evidente inovação recursal, não ventilada nos autos originários no momento
processual adequado.
De modo que, em virtude do quanto disposto no artigo
515 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao artigo 1013 do Código
de Processo Civil de 2015), segundo o qual o recurso de apelação somente
“devolve” ao Tribunal a matéria “impugnada”, tal pedido não pode ser conhecido
por esta Turma Julgadora.
Concluindo, impõe-se a manutenção do quanto
decidido pela respeitável sentença, inclusive pelos seus próprios fundamentos
(artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça).
Recurso de apelação da ré/reconvinte.
Também não merecem amparo as razões apresentadas
pela ré/reconvinte para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais
aos seus patronos.
Realmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001546-50.1995.8.26.0363 - Voto no 36174
8
É certo que o novo Código de Processo Civil, em vigor
desde 18 de março de 2016, determina em seu artigo 85, § 14, que “Os honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação na hipótese de sucumbência parcial” (grifos não originais).
Ocorre que, tendo em vista que a sentença foi proferida
em 30 de junho de 2015 e publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de julho
do mesmo ano, aplicável o Código de Processo Civil de 1973, que em seu artigo 21,
caput, dispõe que “Se cada parte for em parte vencedor e vencido, serão recíproca
e proporcionalmente distribuídos e compensados entre elas os honorários e as
despesas” (grifos não originais).
Assim, configurada a sucumbência recíproca no caso
dos autos, a aplicação do mencionado artigo 21 permite a compensação das despesas
e honorários e, bem por isso, é o caso de manter-se a respeitável sentença nos termos
em que proferida.
Conclusão.
Razões pelas quais, nega-se provimento aos recursos
de apelação interpostos pelo autor/reconvindo e pela ré/reconvinte, mantendo-se o
quanto decidido pela respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial e na reconvenção, inclusive pelos seus próprios
fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça).
PIVA RODRIGUES
Relator